Tribunal: TJMT
Processo: 1017195-66.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO — AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017195-66.2021.8.11.0000 — CLASSE 202 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DE SINOP
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO;
AGRAVADO: OZEIAS CAUREO.
Vistos etc.
Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão que, em ação declaratória com pedido de tutela de urgência initio littis et inaudita altera parte proposta por Ozeias Caureo, deferiu a tutela provisória de urgência.
Assegura que “os fiscais não excederam os limites legais. Pelo contrário, apenas cumpriram o que lhes é determinado pela norma de regência ao proceder à apreensão do trator que nitidamente estava contribuindo para a consecução da infração ambiental, conforme consta do Auto de Inspeção juntado aos autos.”.
Assevera que “a lei, ao disciplinar a apreensão dos instrumentos utilizados na prática de infrações e crimes ambientais, com a posterior venda do bem, não diferenciou a natureza intrinsicamente lícita ou ilícita dos mesmos, cabendo a sanção para qualquer deles, bastando, para tanto, que o mesmo esteja sendo utilizado na prática de uma infração administrativa ambiental.”.
Afiança que “decorre de lei a obrigação imposta ao agente fiscal de proceder a apreensão dos bens envolvidos na prática de uma infração ambiental, cuja devolução somente será efetivada em casos de não procedência da autuação, pouco importando nesses casos, a propriedade dos bens apreendidos, se do autuado ou não, como ocorre no presente processo.”. Portanto, é “evidente que a apreensão do maquinário é cabível, restando comprovado que fora utilizado na prática do desmate ilegal”.
Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada.
É o relatório.
Eis, no essencial, o teor da decisão:
[...] “In casu”, o Requerente se insurge em face da apreensão dos seus maquinários, qual seja, 01 (um) trator de esteira, marca Caterpillar, modelo D5E, motor n.o 3306, série n.o 8TD651SCMO189, ao fundamento de que é terceiro de boa-fé alheio ao fato que possa ter ocorrido no imóvel rural.
Pois bem.
Analisando os documentos carreados nos autos, observa-se que o bem acima numerado foi objeto do Auto de Apreensão n° 194801, datado de 10/04/2021, apreendido pelo cometimento de eventual infração ambiental.
[...]
Não obstante, pela natureza dos bens apreendidos pelo órgão ambiental, denota-se que a manutenção da apreensão com a permanência em depósito não servirá para confirmar um possível ilícito civil ou penal, sobretudo pelos agentes ambientais já terem realizado as autuações com a descrição das circunstâncias de como elas supostamente aconteceram, além de ter sido procedida a notificação do infrator. Porquanto, não será o maquinário, efetivamente, que servirá como prova do ilícito a autorizar a sua apreensão e permanência em depósito, sem a possibilidade de ser utilizado.
[...]
A priori, os bens apreendidos durante a prática de infrações ao meio ambiente, quando comprovadamente pertencentes a terceiros, podem ser devolvidos, desde que demonstrada à boa-fé de seu proprietário.
Nesse sentido, denota-se que o Contrato de Prestação de Serviço (Id. 62569886) tem por objeto “executar serviços de limpeza de juquira/capoeira, em área de pastagem, indicada pelo contratante, na fazenda Primavera, localizada na Rodovia BR 080, Município de Marcelândia- MT” e para a realização dos serviços contratados seria utilizado “um trator esteira, marca Caterpillar, Modelo D5E”.
Com efeito, entendo não ser razoável exigir do prestador do serviço, prévio conhecimento acerca de eventual irregularidade na propriedade indicada, em especial pela finalidade do contrato de prestação de serviço, que tinha como objetivo, em linhas gerais, ser utilizado para limpeza de pastagem, não havendo qualquer comprovação de que foi informado ao Autor que a área estava embargada. [...].
[...]
De consignar que não consta dos autos nenhuma imputação ao Autor de quaisquer atos capazes de legitimar as restrições impostas aos bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando a utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98 e portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor.
[...]
Por oportuno, não há como se permitir que os bens apreendidos fiquem a mercê das intempéries, deteriorando-se com o tempo, sobretudo quando o Autor comprova a propriedade deles, inclusive, que utiliza os veículos para sua atividade econômica, fazendo parte de sua renda mensal, aliado ao fato de que os bens paralisados causam depreciação econômica, o que não é proveitoso ao proprietário e muito menos ao poder público.
Deste modo, diante dos documentos colacionados aos autos, entendo estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão do pedido liminar, sendo de medida o seu deferimento.
“Ex positis”, defiro o pedido liminar postulado no sentido de determinar que o requerido proceda à imediata restituição do veículo (01 (um) trator de esteira, marca Caterpillar, modelo D5E, motor n.o 3306, série n.o 8TD651SCMO189) em favor do Requerente, ao que nomeio-o como fiel depositário, ficando responsáveis pela guarda dos bens em locais adequados, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.
Defiro os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC/2015.
Cite-se, intimando-se o Requerido deste “decisum”, quanto aos termos da presente ação, cientificando-o que dispõe do prazo legal para responder, consoante artigos 183, 219 e 335 do CPC/2015.
Após, intime-se a parte requerente para manifestação em 15 (quinze) dias, conforme artigos 219, 350 e 351 do CPC/2015.
Oportunamente, concluso.
Às providências. Intime-se. Cumpra-se.
Cumpra-se, com urgência, inclusive, em plantão judiciário, se necessário, servindo a presente “decisum” como mandado judicial.
Sinop, data registrada no sistema. [...]. (Id. 103104473 – fls. 32/37).
O Relatório Técnico de Inspeção no 127, de 22 de abril de 2021, assinado por servidores da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, no essencial, é do seguinte teor:
[...] 6 — Constatações:
No dia 10/04/2021 a equipe da fiscalização ambiental da SEMA no âmbito da Operação Arco Norte na região de Peixoto de Azevedo-MT com o objetivo de combater o desmatamento ilegal (Desmatamento legal Zero), em ação conjunto com apoio do BOPE, realizou-se abordagem ao Sr, Valdemir do Nascimento Silva de CPF no 005.937 141-21 no entorno das coordenadas geográficas: 54o01'2114'W e S 10o30'02 17" que no momento da abordagem estava operando um trator de esteira da marca Caterpillar, Modelo: DSE, com Horímetro marcando: 1422 h, a qual estava efetuando a derrubada da vegetação nativa da propriedade rural denominada Fazenda Primavera. Perguntado a respeito da autorização ou licença do órgão ambiental, respondeu que não tinha conhecimento e que somente estava realizando o serviço a pedido do seu patrão o Sr. “Oseias de Tal” (proprietário do maquinário). Segundo o Sr. Valdemir Nascimento Silva (Operador) o serviço na área estava no término após 01 (uma) semana de serviço.
A vegetação encontrava-se desmatada nos limites da propriedade rural efetuado pelo maquinário abordado pela equipe de fiscalização. No local foi ainda encontrado o Sr. Francisco de Chaga Silva Rodrigues que relatou que fora contratado pelo operador do maquinário para auxiliar no serviço braçal. Para confirmação da legalidade da operação, fora realizada consulta à base de dados de navegação, onde verificou-se a inexistência de qualquer tipo de autorização ou licença na área. Ainda em consulta constatou-se que na área existe o termo de embargo no 738597E (IBAMA) lavrado na data de 23/08/2017, cujo desmatamento ocorreu parcialmente na área embargada. Desta forma, descumprindo o embargo imposto pela autoridade ambiental. A vegetação desmatada já estava sendo “enleirada” para efetuara limpeza da área.
Diante de todos os fatos, procedeu-se a apreensão do maquinário utilizado na prática lesiva ao meio ambiente sendo: 01 (UM) trator de esteira marca Caterpillar, Modelo: DSEDD, Motor: 3306, PIN: 9RGOO147, SÉRIE no 8TDOBS. O maquinário foi removido da área pela empresa Schumacher Transportes de Maquinas e Equipamentos Pesados, conforme Termo de Apreensão no 194801 e encaminhado e depositado no pátio da Coordenadoria de Produtos e Bens Retidos-CBPR/SEMA localizado no Distrito Industrial de Cuiabá-MT, conforme Termo de Depósito no 21036043.
[...]
6.1 - Dano Ambiental verificado na Propriedade:
Insta salientar que foi realizado para o cômputo das áreas que serão efetuadas as autuações devidas, bem como todas as áreas alteradas correspondentes ao desmatamento identificados através da dinâmica de desmates, confeccionada posterior o inspeção, e que as condutas infracionais ainda não estejam prescritas, considerando o prazo prescricional de 05 (cinco) anos estabelecido no Art. 21 do Decreto Federal no 6514/2008.
Para complementação e apuração mais precisa para averiguação de possível dano ambiental foram analisadas as imagens de satélite SENTINEL 2 e Planet Através da fotointerpretação e comparação das imagens - a primeira com data de passagem pretérita aos danos ambientais (08/07/2017), e a última com data de passagem do satélite Planet constando a finalização do dano ambiental (12/04/2021), foi possível visualizar intervenções na vegetação nativa na propriedade dentro deste período, caracterizado como desmatamento de vegetação nativa. É de fácil visualização a diferença de reflectância entre as imagens correspondente ao polígono observado antes e depois, este apontamento nos leva ao fato de que houve intervenções na vegetação nativa no interior dos limites da propriedade e dentro do referido período e, posteriormente, foram quantificados os danos por meio do software ArcGis 10.0. mapas a seguir:
[...]
Deste modo, considerando as informações do quadro acima, e o desmate ocorrido no período de 2017/2021 caracterizados e quantificados pela dinâmica de desmate a área total desmatada autuada e embargada foi quantificada e categorizada conforme descrito abaixo:
[...]
7 - Providências Tomadas:
Em campo foi lavrado o Auto de Inspeção no 196651 e Termo de Apreensão no 194801.
No escritório foram lavrados: Termo de Depósito no 21036043, Auto de Infração no. 21033871, Termo de Embargo no. 21034539 e Notificação no 21032715, por:
- Por desmatar 157.9479 ha de vegetação nativa, objeto de especial preservação, sem autorização da autoridade ambiental competente;
- Por impedir ou Dificultar a Regeneração Natural, em 10,7747 ha de florestas ou demais formas de vegetação nativa, em cuja regeneração tenha sido indicada pela autoridade ambiental competente;
- Por descumprir embargo de atividade em área embargada.
Artigos Infringidos; Artigos 50 e 70 da Lei Federal no 9605/98 c/c Arts. 48, 50 e 79 do Decreto Federal no. 6514/2008.
Multas Aplicadas:
= Art. 50 - R$ 5.000,00 X 157,9479 ha = R$ 789.739,50:
- Art. 48 - R$53.873,50;
- Art. 79 - R$ 53.873,50;
Valor total das multas aplicadas:
RS 897.486,50 (oitocentos e noventa e sete mil, quatrocentos e oitenta e seis reais e cinquenta centavos). [...]. (Id. 103104469 – fls. 48/50 e Id. 103104470 – 5/6). [sem negrito no original].
Em decorrência, lavraram-se o auto de infração no 21033871, datado de 22 de abril de 2021 (Id. 103104469 – fls. 42) e o auto de inspeção no 196651, de 10 de abril de 2021 (Id. 103104469 – fls. 43) contra Agropecuária Peixoto Azevedo S/A, bem como o termo de apreensão no 194801, de 10 de abril de 2021 (Id. 103104469 – fls. 44), no qual retrata a apreensão de um (1) “trator de esteira marca caterpillar, modelo: DSE, moto: 3306, PIN 9RGOO147, série no 8TDO6531/SCMOO189”; e o termo de depósito no 21036043, datado de 15 de abril de 2021 (Id. 103104469 – fls. 45) que nomeia a Secretaria de Estado de Meio Ambiente como fiel depositário.
Quanto à apreensão de bens e instrumentos utilizados na prática de infração ambiental, certo é que, “Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos” (artigo 25, da Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998). Portanto, trata-se de ato vinculado, pelo que desnecessário comprovar que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita.
Acerca disso, muito recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, firmou o seguinte entendimento:
DIREITO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO NA PRÁTICA DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE USO ESPECÍFICO E EXCLUSIVO COM ESSA FINALIDADE. FIXAÇÃO DE TESE REPETITIVA.
1. Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5a Região que manteve a sentença de procedência do pedido de veículo apreendido na prática de infração ambiental.
2. Entendeu a Corte de origem a retenção é justificável somente nos casos em que a posse em si do veículo constitui ilícito, o que não é a hipótese dos autos.
3. Ocorre que essa não é a interpretação mais adequada da norma, que não prevê tal condição para a sua aplicação, conforme entendimento recentemente adotado na Segunda Turma no julgamento do REsp 1.820.640/PE (Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 09/10/2019).
4. Nesse julgado, observou-se que "[a] efetividade da política de preservação do meio ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória"; assim, "[m]erece ser superada a orientação jurisprudencial desta Corte Superior que condiciona a apreensão de veículos utilizados na prática de infração ambiental à comprovação de que os bens sejam específica e exclusivamente empregados na atividade ilícita".
5. Em conclusão, restou assentado que "[o]s arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental", por isso "[a] exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente".
6. Com efeito, a apreensão definitiva do veículo impede a sua reutilização na prática de infração ambiental – além de desestimular a participação de outros agentes nessa mesma prática, caso cientificados dos inerentes e relevantes riscos dessa atividade, em especial os de ordem patrimonial –, dando maior eficácia à legislação que dispõe as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
7. Assim, é de ser fixada a seguinte tese: "A apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional".
8. Recurso especial provido para julgar improcedente o pedido de restituição do veículo apreendido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (STJ, Primeira Seção, REsp 1814944/RN, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de fevereiro de 2021). [sem negrito no original]
Assim, a princípio, não se constata ilegalidade flagrante ou abusividade na atuação do órgão de fiscalização ambiental, presente a presunção de legitimidade e veracidade: “Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).
Com efeito, milita em favor de procedimentos fiscalizatórios a presunção de legitimidade (MELLO, Celso Antônio Bandeira. Curso de direito administrativo. 8 ed. Malheiros, 1996, p. 240; MEIRELLES, Hely Lopes. Direito administrativo brasileiro. 16 ed. RT, 1991, p. 135); e que “[...] as decisões da administração são editadas com o pressuposto de que estão conformes as normas legais e de que seu conteúdo é verdadeiro". (MEDAUAR, Odete. Direito administrativo moderno. 3. ed. RT, 2000, p. 154).
Em relação à nomeação do agravado como fiel depositário dos bens apreendidos decorrentes de infração ambiental, o Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008, dispõe:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão. [sem negrito no original]
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [sem negrito no original]
De resultado, cabe à Administração Pública, no exercício do seu poder discricionário, definir quem assumirá o encargo de fiel depositário, dentre o rol descrito nos incisos I e II do artigo 106 do Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.
Logo, à primeira vista, não se mostra admissível, mormente em caráter liminar, deferir a liberação dos bens apreendidos.
Essas, as razões por que suspendo a eficácia da decisão até o julgamento definitivo da Câmara (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, primeira parte).
Comuniquem-se o Juízo (Código de Processo Civil, artigo 1.019, I, parte final) e intimem-se o agravado para que responda (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II).
Após, à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 30 de setembro de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator